Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722731-07.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ISRAEL BERNARDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NORMA COGENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório. 2. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu primário quando a pena for fixada acima do importe de 4 (quatro) anos de reclusão, ainda que todas as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoravelmente. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório, especialmente porque as declarações da vítima estariam isoladas nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...)Não bastasse a palavra segura da vítima e das testemunhas policiais, que inclusive disseram que o réu estava vestindo a jaqueta da vítima, vale lembrar que o réu foi contido por populares do lado de fora da residência do ofendido, que imediatamente o apontou como o autor do crime. Se de um lado temos a palavra da vítima, as declarações das testemunhas policiais, a abordagem do réu lado de fora da casa do ofendido e trajando a jaqueta da vítima; de outro, há a versão do réu, que se mostra desprovida de qualquer base probatória.” (ID 33654391 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029